Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-59.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000346-59.2015.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA SOLIDADE ALMEIDA COELHO e outros (8)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA, JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

APELADO: BANCO DO BRADESCO S.A

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES, PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO, LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, NAIARA VOLPATO PRADO, CARLOS EDUARDO EMPKE VIANNA, MARIA LIGIA RIZZATTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DUPLA INTIMAÇÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000346-59.2015.8.05.0166, em que figuram como apelantes MARIA DA SOLIDADE ALMEIDA COELHO e outros e como apelado BANCO DO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.